Tribunal: TJDFT
Processo: 0738714-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738714-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: GOIANIO BORGES TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSALINA BORGES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0727187-30.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em desfavor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 240134162, na origem): Transitada em julgado a sentença de id. 227679610, proceda-se a baixa da parte RAMILO SIMOES CORREA. Indefiro o pedido de pesquisa de bens formulado em face do espólio do executado Goianio Borges Teixeira. Cabe ressaltar que o(a) exequente dispõe de medida processual adequada e autônoma para satisfação de seu crédito, qual seja, a habilitação nos autos do inventário, nos moldes dos artigos 642 e seguintes do Código de Processo Civil. Caso opte por prosseguir no presente execução, impende alertar que qualquer valor eventualmente bloqueado ou expropriado por este juízo não poderá ser levantado sem a prévia autorização do Juízo do Inventário, por força do princípio da jurisdição universal daquele juízo, o qual detém competência para deliberar sobre o pagamento de dívidas do espólio, observando a ordem legal das preferências. Em outras palavras, ao deixar de requerer habilitação no inventário, o exequente acaba, de toda forma, subordinando-se à autorização daquele juízo para ver satisfeito seu crédito, inclusive quanto a valores constritos nesta ação, que não poderão ser liberados autonomamente por este juízo. Desse modo, o prosseguimento da presente execução terá caráter meramente auxiliar, funcionando como extensão ou longa manus do juízo do inventário, demandando sucessivas comunicações e eventuais atos de penhora em rosto dos autos, o que pode acarretar maior demora na satisfação do crédito pretendido. Diante disso, ressalta-se que a única medida constritiva viável, sem prévia autorização do juízo do inventário, é a penhora no rosto dos autos daquele processo. Contudo, tal providência se mostra menos eficaz que a habilitação formal do crédito, haja vista que os valores só serão liberados após satisfeitas as dívidas preferenciais e os demais créditos já habilitados. Aguarde-se a decisão de habilitação do crédito exequendo nos autos 0717624-22.2018.8.07.0001, conforme noticiado pelo exequente (ids. 231427502 e 228614893). Confiro-lhe o prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para instruir os autos com a informação atinente à habilitação de seu crédito no juízo universal. Intime-se. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 246103838, na origem). Nas razões recursais (ID 76125638), a parte agravante relata que requereu, no curso do processo executivo, a realização de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, até o limite do débito atualizado. Aduz que o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a exequente dispõe de medida processual adequada e autônoma para satisfação de seu crédito, qual seja, a habilitação nos autos do inventário, nos moldes dos arts. 642 e seguintes do Código de Processo Civil. Aponta que opôs embargos de declaração, sustentando que, mesmo com a habilitação do crédito no inventário, isso não retira a competência do juízo da execução para determinar medidas constritivas cabíveis, as quais permanecem possíveis e adequadas para assegurar a efetividade do crédito. Alega que o artigo 642 do CPC confere ao credor a faculdade de requerer o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis no juízo do inventário, não sendo essa via obrigatória. Sustenta que o legislador prestigiou a liberdade de escolha do credor quanto ao meio mais eficaz para buscar a satisfação de seu crédito, não podendo o juízo de origem impor a habilitação como condição obrigatória, tampouco negar medidas constritivas típicas da execução regularmente instaurada. Argumenta que se trata de dívida líquida, certa e exigível, sendo legítimo o prosseguimento da execução em face do espólio. Cita jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece a habilitação como mera faculdade, e que a manutenção da execução autônoma é possível e pode ser mais célere e eficaz. Defende que a decisão recorrida restringiu indevidamente seu direito de buscar a satisfação do crédito pelo meio legal que considerar mais eficaz, configurando cerceamento da liberdade de escolha processual e comprometendo a efetividade da tutela executiva. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão recorrida e autorizar a realização das medidas constritivas pleiteadas, especialmente a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se que a habilitação no inventário constitui mera faculdade do credor, e determinando-se ao juízo de origem que proceda às medidas executivas requeridas. Postula, ainda, a condenação da parte agravada ao pagamento das custas recursais e demais cominações legais. Preparo recolhido (ID 76126853). É o relato necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada. Como relatado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante sustenta que a habilitação no inventário constitui mera faculdade do credor, sendo cabível a realização das medidas constritivas em execução autônoma. Não obstante, nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou a concessão antecipada da tutela postulada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. A alegação abstrata quanto à possibilidade de dilapidação ou ocultação de patrimônio não justifica o deferimento da medida liminar, não tendo sido demonstrado o risco concreto de qualquer redução do patrimônio da parte executada. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator